Tribunal: STF
Processo: RE 1381976
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONCEITO DE INSUMO. LEIS 10.637/2002 e 10.833/2003. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. CUSTOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, por meio da qual pretende a impetrante aproveitar créditos decorrentes do gasto com combustíveis, pneus, lubrificantes e peças de manutenção/reposição utilizados por seus veículos no transporte de seus produtos até os adquirentes.



    2. Rovitex Indústria e Comércio de Malhas Ltda. alega, em síntese, que, em sua sistemática de produção, o transporte dos produtos até o destinatário final compõe o ciclo produtivo da empresa, incorporando-se ao custo da mercadoria vendida, de forma que a vedação ao referido crédito importaria evidente ofensa ao conteúdo do art. 195, §12, da Constituição Federal de 1988 e, notadamente, aos próprios arts. 3º, inciso II, da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que conferem o direito de crédito das contribuições. Pede que se reconheça a ilegalidade da Solução de Consulta DISIT/SRRF04 nº 4005, de 23 de fevereiro de 2017, concedendo, por consequência, o direito a apropriar o crédito de PIS e COFINS alusivo ao combustível, pneus, lubrificantes e peças de reposição/manutenção utilizados por seus veículos para entrega de suas mercadorias.



    3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.



    4. A tese firmada pelo STJ atribui ao insumo um conceito mais abrangente, para efeito do creditamento relativo às contribuições PIS e COFINS, de modo que a definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas acima desrespeitam o comando contido no art. 3º, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.



    5. As Leis 10.637/2002 e 10.833 não encamparam uma autorização incondicionada para o creditamento, tampouco acobertaram que os contribuintes pudessem se valer, para a não-cumulatividade, de todas as despesas atinentes às atividades desempenhadas na sua azienda empresarial e que fossem fato gerador das contribuições do PIS e da COFINS.



    6. No caso, a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, tendo como objeto social a produção de artigos têxteis e pretende efetuar creditamento de PIS/COFIN em relação aos custos de transporte de suas mercadorias, como combustível, pneus, lubrificantes e peças de reposição/manutenção utilizados por seus veículos, despesas e encargos incorridos para o desenvolvimento de suas atividades. Assim, a parte autoral defende que toda e qualquer aquisição para manufatura e entrega de mercadorias deve ser interpretada como insumo e, portanto, ser alvo de desconto de crédito na base de cálculo do PIS e da COFINS de forma irrestrita.



    7. A sentença apelada não merece reparos, visto que em sintonia com a orientação fixada pelo STJ, no REsp 1.221.170/PR, julgado sob o regime do art. 1.036 do CPC. O que foi resolvido pelo STJ, na realidade, é que o que determinaria a possibilidade de a despesa ser considerada insumo seria o grau de sua essencialidade em relação à atividade praticada pelo contribuinte. Considerando que a atividade da empresa é a produção têxtil, não há razão para isentar o transporte das mercadorias das exações combatidas.



    8. Conforme registrado pelo magistrado, "o transporte constitui etapa posterior à produção do bem, pois o requerente utiliza a sua frota de caminhões para levar o produto já acabado até seu cliente (o comprador da mercadoria)".



    9. Ademais, consoante consignado pela parte impetrante, os custos do transporte compõem o próprio preço das mercadorias vendidas. Portanto, tal despesa é suportada pelo comprador e não pelo vendedor/impetrante, o que afastaria o regime da não-cumulatividade, ora perseguido.



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente